Tribunal: TJMT
Processo: 1029068-76.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029068-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLEIZE MARIA DE BARROS TAVARES - CPF: 003.816.841-30 (APELANTE), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), Presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da SSP e POLITEC/MT (Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC) (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), WELITON JOSE DA SILVA BALDUINO - CPF: 958.540.021-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PAPILOSCOPISTA E DE TÉCNICO EM NECROPSIA — EDITAL Nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL DA JUSTIÇA FEDERAL — CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO — PREVISÃO NO EDITAL — RECURSO DESPROVIDO.

1. O edital é a lei do concurso público que estabelece as exigências que vinculam os candidatos e a Administração, logo, as normas ali estabelecidas devem garantir a igualdade de condições no ingresso no serviço público.

2. As fases estabelecidas no edital do certame objetivam classificar os candidatos aptos à ocuparem a vaga disponibilizada no concurso público,

logo, a apresentação de documentos necessários à fase de investigação social não podem ser apresentados

após o prazo estipulado, ainda que tenham sido juntados documentos equivocados, sob pena

de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cleize Maria de Barros Tavares
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no
“Mandado de Segurança n° 1029068-76.2017.8.11.0041”,
impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelos
Membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial E Identificação Técnica (POLITEC/MT),
denegou a segurança, ratificando a decisão que indeferiu a liminar vindicada, cujo objeto era considerar a impetrante aprovada no certame promovido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017, para Formação de Cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia (id.160371120).

Em suas razões a apelante alega que a sentença proferida não reconheceu a ocorrência de ato ilegítimo ou abusivo ou, ainda, a violação de direito líquido e certo.

Defende que o
decisum
comporta reparos, uma vez que o seu intento com o
writ
é que a banca examinadora disponibilize sistema de abertura de envelope lacrado contendo a documentação, com escopo de comprovar a entrega do documento.

Aduz que
“
A questão controvertida diz respeito à desqualificação da documentação apresentada pela recorrente e à consequente inabilitação para participar das etapas seguintes do concurso público, muito embora aprovado nas fases objetiva e subjetiva”
(id.160374152)
.

Arremata que
“a atitude da examinadora fere o princípio da proporcionalidade, razoabilidade, uma vez que, ainda que não tenha a impetrante apresentado o documento exigido – frisa-se que, não houve recebimento mediante protocolo individualizado – a finalidade da entrega da certidão em comento foi devidamente atingida com a entrega de certidão negativa da polícia federal e, posteriormente, a entrega de certidão negativa expedida pela justiça federal”.
(id.160374152)

Afirma que a apresentação de documento equivocado se deu por ser leiga no assunto, contudo,
“realizou posterior complementação para atender às exigências formais da Administração, tendo a banca examinadora, ao eliminá-la do certame, incorrido em excesso de formalismo, passível de correção pelo Poder Judiciário, que é o que se busca”,
pois,
“se o candidato foi admitido ao concurso e aprovado em todas as fases anteriores, não é lícito a administração recusar-lhe a mantença no certame ou investidura no cargo, se ao tempo da nomeação já tiver apresentado o documento supostamente faltante”.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso de apelação para reforma da sentença.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Id. 160374155).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (id.167924168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cleize Maria de Barros Tavares
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no
“Mandado de Segurança n° 1029068-76.2017.8.11.0041”,
impetrado contra ato tido por ilegal praticado pelos
Membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social da Perícia Oficial E Identificação Técnica (POLITEC/MT),
denegou a segurança, ratificando a decisão que indeferiu a liminar vindicada, cujo objeto em considerar a impetrante, ora apelante, aprovada no certame promovido pelo Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017, para Formação de Cadastro de reserva para os cargos efetivos de Papiloscopista e de Técnico em Necropsia (id.160371120).

Em suas razões o apelante alega que a sentença proferida pelo juízo
a quo
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que eventual vício foi devidamente suprido posteriormente, diante da apresentação da certidão negativa da Justiça Federal prevista no item 16.4.i do edital.

Afirma ainda que a não apresentação se deu por equívoco, uma vez que no lugar da referida certidão apresentou da Polícia Federal.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a impetrante descumpriu os termos do edital do concurso público para o qual concorreu, especificamente quanto à fase de investigação social.

A desclassificação da apelante decorreu da ausência de apresentação de certidão negativa da Justiça Federal, uma vez que supostamente a confundiu com a certidão da Polícia Federal.

Após analisar o caso concreto, pude constatar que a controvérsia é singela e que o direito não ampara a pretensão deduzida pela impetrante.

Isto porque o edital do concurso público faz lei entre as partes, estabelecendo as condições a serem observadas tanto pelos candidatos quanto pela Administração em relação ao certame.

Com efeito, o Edital 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC especificou a documentação a ser apresentada na fase de investigação social, veja-se:

"16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

a) fotocópia autenticada em cartório do documento oficial de identidade;

b) fotocópia autenticada em cartório do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) fotocópia autenticada em cartório do certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino;

d) fotocópia autenticada em cartório do título de eleitor e comprovantes de votação da última eleição ou certidão do cartório eleitoral quanto ao cumprimento das obrigações eleitorais;

e) fotocópia autenticada em cartório da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do órgão que comprove o último e/ou atual emprego, ou declaração firmada pelo candidato de que nunca exerceu atividade laboral;

f) fotocópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone etc);

g) declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal;

h) certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

i) certidões negativas criminais da Justiça Federal e da Justiça Estadual dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos;
(...)"

Consoante a forma e momento de abertura dos envelopes, restou comprovado que a Comissão do Concurso adotou o sistema de audiovisual, conforme se colhe do parecer

do Recurso Administrativo:

“Registre-se que a apresentação da documentação exigida no item 16.4 somente após o resultado da investigação social, durante a interposição de recurso administrativo, quando decorrido mais de mês do prazo fixado para tal mister, além de não atender o previsto em edital, viola o princípio da isonomia, atraindo a aplicação do item 16.4.1. No caso em voga, a candidata apresentou Certidão da Polícia federal e não da Justiça Federal, sendo que há documentação audiovisual da abertura do envelope e a pasta contendo toda a documentação enviada encontra -se arquivada, sendo que ambas demonstram o não envio do documento requisitado. Diante do exposto a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social indefere o recurso do candidato conforme fundamentação alhures exposta, mantendo a decisão que eliminou o candidato do certame por ausência da apresentação tempestiva da documentação exigida.”
(Id – 160371096 – Pág. 2)

In casu
, ao deixar de apresentar a certidão criminal expedida da Justiça Federal exigida no edital a apelante, de fato, descumpriu as regras do instrumento convocatório.

Ressalta-se que a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara e compreensível a todos os candidatos, inclusive deixando sem sombra de dúvidas o órgão expedidor da certidão - JUSTIÇA FEDERAL -, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação a declaração nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, causa de eliminação no concurso a sua não apresentação:

"16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social será eliminado do concurso".

Diante disso, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique qualquer submissão à exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

[...] 1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento, também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.

Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação.

(N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.

(N.U 1012828-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019).

Com essas considerações, a irresignação da apelante não merece prosperar, tendo em vista que o ato praticado se deu em consonância às regras do edital.

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024